Tribunal: TJSP
Processo: 2213426-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - R. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AUTOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL PRECARIEDADE FINANCEIRA, HAVENDO ELEMENTOS CONTRÁRIOS - DEMANDA PROPOSTA, ADEMAIS, EM COMARCA SITUADA A CERCA DE QUINHENTOS E OITENTA QUILÔMETROS DO DOMICÍLIO DELE - PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO SUBSISTE - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INVIÁVEL -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - R. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AUTOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL PRECARIEDADE FINANCEIRA, HAVENDO ELEMENTOS CONTRÁRIOS - DEMANDA PROPOSTA, ADEMAIS, EM COMARCA SITUADA A CERCA DE QUINHENTOS E OITENTA QUILÔMETROS DO DOMICÍLIO DELE - PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO SUBSISTE - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INVIÁVEL - NEGATIVA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213426-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCOS APARECIDO VIEIRA, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213426-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2848
2
VOTO No: 2848
AGRV.No: 2213426-66.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (4a V.C. DO F. REG. DE SANTO AMARO)
AGTE. : MARCOS APARECIDO VIEIRA
AGDA. : TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - R.
DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO
AUTOR
-
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
REAL
PRECARIEDADE
FINANCEIRA,
HAVENDO
ELEMENTOS
CONTRÁRIOS
-
DEMANDA
PROPOSTA,
ADEMAIS, EM
COMARCA SITUADA A CERCA DE QUINHENTOS E OITENTA
QUILÔMETROS
DO
DOMICÍLIO
DELE
-
PRESUNÇÃO
RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO SUBSISTE -
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INVIÁVEL - NEGATIVA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto pelo autor em face
da decisão copiada a fls. 43/44, da Juíza ANA CRISTINA WEYNEN CORES
DEPIERI, que em ação cominatória (autos no 1032013-34.2020.8.26.0002)
indeferiu a justiça gratuita pelo fato de que ele, embora intimado, não trouxe
documentos demonstrativos de sua suposta hipossuficiência. Destaca que é
trabalhador autônomo e que não possui condições de arcar com as custas e
despesas do processo, sendo de rigor a reforma da deliberação.
Foi deferido o efeito suspensivo.
Com contraminuta, vieram os autos para julgamento.
É o relatório.
Embora ausente o preparo, conheço do recurso, já que
seu mérito diz respeito, justamente, ao cabimento ou não da justiça gratuita.
A decisão de origem não comporta reforma.
Com o advento da Carta da República de 1988,
depreende-se do artigo 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213426-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2848
3
Ora, o autor é produtor rural e seu imposto de renda
exercício 2019/ano-calendário 2018 demonstra que auferiu receita bruta no
valor de R$ 139.342,06, quantia incompatível com o benefício pretendido
(fls. 34/41).
De outro vértice, a declaração deste exercício não veio
aos autos, assim como não vieram seus extratos de conta corrente, extratos
de cartões de crédito e comprovante de rendimentos, embora tenha sido
instado a trazê-los às fls. 17 dos autos de origem.
Tal cenário dá conta de que ele não demonstrou a
precariedade financeira necessária à obtenção da gratuidade de justiça, o
que era de se exigir por haver elementos razoáveis em contrário. Logo, não
resta senão seu indeferimento, conforme entendimento desta Câmara em
casos análogos:
“AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu o pedido de justiça
gratuita e determinou o recolhimento do preparo, em cinco dias,
sob pena de deserção. Concessão do benefício condicionada à
demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e
despesas processuais. Dificuldade financeira não comprovada.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP; Agravo
Interno
Cível
1002678-28.2019.8.26.0576;
Relator: Fernando
Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/10/2020; Data de Registro: 20/10/2020).
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Justiça gratuita - Pessoa física -
Indeferimento Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c.c. art.
98, do atual Código de Processo Civil Incapacidade financeira
não comprovada - Decisão mantida Recurso não provido” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2169433-70.2020.8.26.0000; Relator: Mario
de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020).
Não se pode olvidar ainda que o autor, residindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213426-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2848
4
Presidente Bernardes/SP, renunciou à prerrogativa de ajuizar a ação no foro
de seu domicílio e a propôs em São Paulo/SP, a cerca de quinhentos e
oitenta quilômetros de distância, o que é incompatível com a alegação de
hipossuficiência, porquanto resulta em inexplicável assunção voluntária de
muito maiores despesas com locomoção e acompanhamento do feito. Quem
de fato experimenta dificuldades financeiras não trilha semelhante caminho.
Confiram-se precedentes da Corte, mutatis mutandis:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais.
Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita à autora, ora agravante, determinando o
recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento
da distribuição. Insurgência. Inadmissibilidade. Deliberada escolha
de foro diverso do domicílio para ajuizar sua ação. Conduta
incompatível com a declaração de hipossuficiência. Decisão
mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2147487-47.2017.8.26.0000; Relator: Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de
Registro: 29/11/2017).
“Agravo
de
instrumento.
Justiça
gratuita.
Indeferimento.
Propositura da ação em comarca diversa do domicílio do autor.
Autor que renunciou à prerrogativa de foro, bem como se propõe a
arcar com gastos absolutamente desnecessários. O realmente
hipossuficiente não agiria desta forma. Como consequência,
entende-se que o agravante possui plenas condições de arcar com
as custas e despesas do processo. Questões abordadas no pleito
inicial objeto de análise pelo Comunicado CG 02/2017. Exibição de
documentos. Agravo não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2080165-10.2017.8.26.0000; Relator: Edson Luiz de Queiróz;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
30a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2017; Data de
Registro: 30/06/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA Pessoa
física Decisão indeferiu a gratuidade de justiça - Agravante que
alega não possuir condição socioeconômica para arcar com os
custos e despesas processuais
Elementos dos autos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213426-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2848
5
evidenciam a falta de pressupostos para a concessão do benefício
- Alegação de hipossuficiência financeira incompatível com a
renúncia ao foro privilegiado do consumidor - Parte domiciliada na
cidade de Taboão da Serra - Propositura da ação em São Paulo,
que importará, consequentemente, em gastos desnecessários de
locomoção para apresentação de defesa, diante da renúncia ao
foro privilegiado - Elementos que evidenciam a falta dos
pressupostos legais para a concessão do benefício - Decisão
mantida - Recurso não provido, com determinação” (TJSP; Agravo
de
Instrumento 2010508-73.2020.8.26.0000; Relatora: Denise
Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/10/2020; Data de Registro: 08/10/2020).
Por tudo, inelutável concluir que o autor - que, aliás, é
solteiro, sem notícia de gastos extraordinários -, não faz jus à justiça gratuita
que reclama.
Do exposto, DESPROVEJO o recurso, revogando o
efeito suspensivo outrora deferido.
Possíveis custas e despesas processuais inerentes ao
manejo desta irresignação deverão ser recolhidas em cinco dias. Na inércia,
expeça-se certidão para inclusão na Dívida Ativa do Estado de São Paulo.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
Relator